Tribunal: STF
Processo: RE 1391563
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – LEI ESTADUAL Nº 18.782/16 – UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA NA DIVULGAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS – ANTINOMIA – RESOLUÇÃO ANP Nº 41/2013 – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL EM SITUAÇÃO ANÁLOGA – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 496, §3º, INCISO II, NCPC) – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS” (fl. 12, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. IV, VI e XII do art. 22 e os incs. V e VIII do art. 24 da Constituição da República.



    Sustenta que “a questão a ser decidida aqui pontua-se em definir se o PROCON/PR pode multar postos de combustível por violação à Lei Estadual n. 18.782/16 que veda a divulgação de preço de combustível em 3 dígitos de centavos. É esta a tese defendida pelo Estado do Paraná porque é possível, sim, esta vedação legal da apresentação do preço do combustível em 3 casas decimais após a vírgula, eis que se trata de legislação sobre direito do consumidor cuja competência legislativa é concorrente com a União, conforme art. 24, incisos V e VIII da CF” (fl. 3, e-doc. 20).



    Argumenta que “o Acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 22, IV, VI e XII, e art. 24, V e VIII, e parágrafos, da Constituição Federal. Ainda, afrontou o sistema constitucional de repartição de competências, ao fazer indevidamente prevalecer a norma federal (Resolução n. 41/2013), em detrimento da Lei Estadual n. 18.782/16, impondo-se a reforma do v. acórdão recorrido para que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Estadual n. 18.782/16, promulgada no exercício da competência concorrente do Estado do Paraná em defesa do consumidor” (fl. 12, e-doc. 20).



    Pede “seja declarada a ofensa aos artigos 22 e 24 da Constituição Federal, e provido o recurso, a fim de que seja declarada a constitucionalidade da Lei Estadual n. 18.782/2016” (fl. 13, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso em tela, os apelados propuseram uma Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória a fim de se manter a utilização de 3 casas decimais após a vírgula nos preços dos combustíveis, e de se determinar ao Procon Paraná a abstenção em exigir a atenção à Lei Estadual nº 18.782/16 (mov. 1.1). 



    A supracitada lei possui o seguinte teor: (…)



    Por outro viés, a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em seu art. 20, determina: (…)



    Desta forma, há um conflito aparente de normas, capaz de causar insegurança jurídica aos postos de combustível situados no Estado do Paraná, pois se encontram sujeitos à penalização do Procon se não cumprirem a Lei Estadual nº 18.782/16, ou da ANP, caso não observem o contido na Res. ANP nº 41/2013. 



    A inobservância à lei estadual admoestada pode implicar na aplicação das penas de multa, apreensão ou inutilização dos produtos, suspensão temporária da atividade, cassação da licença (alvará) do estabelecimento, interdição do estabelecimento, entre outras, conforme prevê o art. 56, Código de Defesa do Consumidor. 



    Por outro lado, na hipótese de descumprimento das normas federais, as sanções administrativas podem ser multa, apreensão dos produtos e até cancelamento do registro junto à ANP, podendo a multa atingir o patamar de R$ 50.000,00, conforme previsto no art. 3º, Lei Federal nº 9.847/99: (…)



    A Lei nº 9.487/97 estabeleceu um rol de competências à ANP, dentre elas a fiscalização direta ou concorrente, mediante convênio com órgãos estaduais, das atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como a aplicação de sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato (art. 8º, inciso VII). 



    No mesmo sentido, a União editou a Lei nº 9.847/99 a fim de regular a fiscalização prevista na Lei instituidora da ANP, determinando: (…)



    Nesta toada, sendo a ANP a autarquia responsável pela regulação das atividades relativas ao petróleo e seus derivados, sobreveio a Resolução-ANP nº 41/2013, que, dentre outros aspectos, regulamentou a exibição de preços dos combustíveis ao consumidor: (…)



    Depreende-se que a autarquia federal determinou que os preços devem ser divulgados com três casas decimais, desprezando-se a última no cálculo do valor a ser pago pelo consumidor, caindo por terra o argumento do Estado do Paraná de que a Lei Estadual nº 18.782/16 foi editada para melhor tutelar os interesses do consumidor.



    No presente caso, é flagrante a usurpação de competência outorgada à ANP, vez que o Estado do Paraná editou lei posterior expressamente contrária à normativa federal. Ainda que se adotasse a tese de que se trata de matéria de competência concorrente, aos Estados e ao Distrito Federal cabe apenas suplementar lei federal já existente, conforme dispõe o art. 24 e seus parágrafos, Constituição Federal: (…)” (fls. 4-7, e-doc.12).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.580, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ser competência privativa da União legislar sobre energia:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de ‘delivery de gasolina e etanol’ exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe 24.5.2021).



    Em meu voto, ao apreciar a competência privativa da União para legislar sobre energia, ressaltei:



    “Com base na competência privativa da União para legislar sobre energia, na qual inseridos os combustíveis derivados de petróleo e etanol para abastecimento de veículos automotores, nos termos do inc. IV do art. 22 da Constituição da República, o legislador ordinário federal editou a Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio do petróleo, e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



    No art. 238 da Constituição da República se prescreve que ‘a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição’.



    Refere-se, nos termos do art. 238 da Constituição, à lei de caráter nacional que alberga matéria atinente à regulação do setor de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo. (…)



    No art. 9º da Lei n. 9.478/1997 se estabelece competir à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regular, autorizar e fiscalizar as atividades de distribuição e revenda de combustíveis derivados de petróleo, definindo a sucessão da agência reguladora nas atribuições administrativas que antes competiam ao Departamento Nacional de Combustíveis (extinto pelo art. 78 da mesma lei) (…).



    Na Resolução n. 41, de 5.11.2013, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis se estabelecem os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação”.



    No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Supremo Tribunal sobre a competência privativa da União para legislar sobre energia: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. VEDADA POR NORMA ESTADUAL SE DISPOR SOBRE REGULAMENTAÇÃO PARALELA E CONTRAPOSTA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes” (ADI n. 6.190, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).



    “A União Federal detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, IV, da CF/1988). A lei impugnada, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, invadiu a esfera de competências do ente federal, incorrendo em inconstitucionalidade formal. 4. Ademais, a legislação estadual interferiu diretamente na relação jurídico-contratual existente entre a União Federal e as concessionárias dos serviços públicos supracitados, em afronta ao disposto no art. 175 da CF/1988 (v. ADI 2.299, sob minha relatoria, j. Em 23.08.2019)” (ADI n. 5.877, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2021).



    Em controvérsia análoga à suscitada neste processo, o Ministro Dias Toffoli assentou que “o Plenário desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.580/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e na qual estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente”. Ressaltou que, “no julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário reafirmou, ainda, o seu entendimento ‘no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional’” (RE n. 1.311.345/PR, DJe 22.9.2021). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.933, de minha relatoria, DJe 20.1.2022; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.354.131, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.11.2021. 



    5. Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria neste Supremo Tribunal, a competência legislativa privativa da União justifica-se também pelo interesse nacional e pela necessidade de uniformização na comercialização e distribuição de combustíveis automotivos, até mesmo para controle das práticas pela agência nacional competente. 



    É inválida norma estadual pela qual usurpada competência privativa da União para legislar sobre energia, inaugurando-se regulamentação paralela, contraposta à legislação nacional vigente, por ofensa ao disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora